Tribunal: TJMT
Processo: 1018323-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018323-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON GOMES - CPF: 542.245.941-53 (APELADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e civil. Apelação Cível. Contrato de proteção veicular. Sinistro por incêndio. Negativa de cobertura. Cláusula contratual abusiva. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Dever de indenizar. Dano moral configurado
.

I. Caso em exame

Ação de cobrança cumulada com reparação de danos morais ajuizada por consumidor contra associação de proteção veicular em razão da negativa de cobertura para sinistro de incêndio. Sentença de procedência que condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária com base na tabela FIPE, bem como ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura por sinistro de incêndio com base em cláusula contratual é válida e se está configurada a obrigação de reparar danos morais ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a destinação final do serviço contratado, ainda que a fornecedora seja associação sem fins lucrativos.

4. A negativa de cobertura baseada em cláusula de exclusão para sinistro de incêndio, salvo quando decorrente de capotamento, revela-se abusiva, por restringir direito fundamental do consumidor sem a devida transparência e razoabilidade.

5. Apólice contratada prevê expressamente a cobertura para sinistros decorrentes de incêndio, não se sustentando a alegação da apelante.

6. A negativa injustificada de cobertura configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável, considerando o sofrimento e a frustração causados ao consumidor.

7. Honorários advocatícios majorados em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "
É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura para sinistros de incêndio, salvo quando decorrentes de capotamento, configurando falha na prestação de serviço e ensejando responsabilidade civil e moral da associação fornecedora
."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c.c Reparação de Danos Morais
”

(Proc. no 1018323-61.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por WILSON GOMES, julgou o pedido procedente “
para condenar
a requerida ao pagamento a indenização securitária no valor de 100% da tabela FIFE prevista na apólice (R$47.345,00),
com
dedução de franquia obrigatória, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do requerimento e juros de 1% ao mês desde a data da citação
”,
bem como, condenar “
a requerida, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença
”
(
cf. Id. no 252529672).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a apólice de seguro apresentada estipula de forma clara que a cobertura de securitária não abrange sinistro de incêndio, exceto quando decorrentes de capotamento.

Aduz que “
a cláusula de exclusão de cobertura para sinistros de incêndio, exceto quando causados por capotamento, não coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pois foi claramente informada e aceita no momento da adesão ao contrato”.

Alega, ainda que, a decisão de primeira instância desconsiderou cláusulas contratuais expressamente pactuadas, violando o princípio do pacta sunt servanda, afirmando que “
a ausência de cobertura para sinistros de incêndio, salvo os causados por capotamento, é uma cláusula expressa e válida, que deve ser respeitada
”.

Diz que há não elementos suficientes para justificar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a negativa de cobertura está respaldada por cláusula contratual válida.

Por fim, sustenta a ausência de legitimidade ativa do autor para pleitear a indenização por danos materiais, em razão de falta de registro formal de transferência do veículo, pois “
o veículo ainda está registrado em nome da antiga proprietária, Selene Pereira da Silva”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido e que os ônus sucumbenciais
(cf. Id. no 252529674).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 252529679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo consta nos autos, o autor ajuizou a presente ação indenizatória contra o apelante ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS, expondo que, em 28.06.2021, entabulou contrato de proteção veicular do veículo Chevrolet Onix, de placa QCT-2258, de cor branca, ano 2018/2019, com o renavam no 01167568505.

Alegou que, em 11/11/2021 o veículo foi alvo de sinistro (Incêndio), o que ocasionou a perda total do respectivo automóvel, conforme consta no Boletim de Ocorrência acostado no Id.

252528733.

Sustentou que logo após a comunicação do sinistro, a Seguradora se negou a realizar o pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que o veículo não estava no nome do autor, a existência de restrição judicial no nome do autor, além de que o incêndio não fora ocasionado por colisão, ensejando a propositura da presente ação, objetivando o recebimento do prêmio previsto na apólice, bem como, a indenização pelos danos morais.

Após o trâmite processual, a MM. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para “
condenar
a requerida ao pagamento a indenização securitária no valor de 100% da tabela FIFE prevista na apólice (R$47.345,00),
com
dedução de franquia obrigatória, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do requerimento e juros de 1% ao mês desde a data da citação
”,
bem como, condenar “
a requerida, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença”.

Em primeiro lugar,
ratifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, regendo-se, portanto, pelas normas do CDC, tendo em vista que, apesar de a apelante ser uma associação, sem fins lucrativos, é, sem dúvida, fornecedora de serviço de proteção veicular aos seus associados, sendo o autor/apelado sua destinatária final.

Ora, o fato de ser constituída sem fins lucrativos não se revela incompatível com o desenvolvimento de atividades lucrativas, inclusive aquelas genericamente qualificadas a teor do art. 966 do CC, assim, ainda que a apelante não seja, de fato, seguradora, a atividade por ela exercida, de proteção automotiva contra sinistros mediante contraprestação dos beneficiários, contém todas as características de típico contrato de seguro, devendo ser regida pelas mesmas normas - previstas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor -, diante da inexistência de regramento legal específico.

Nesse sentido, “
o entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1.638.373/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento predominante no âmbito desta Corte é de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos, quando administra plano de saúde remunerado a seus associados. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 564.665/PB, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/3/2015, DJe 13/3/2015)

Esse também é o posicionamento uniforme desta eg. Corte:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR QUE SE EQUIPARA A SEGURO – APLICABILIDADE DO CDC – NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Se o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada pela Associação Apelante para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado aderente, mediante pagamento de mensalidades, o instrumento é equiparado ao contrato de seguro, pois neste último, ‘o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados’ (art. 757, CC). 2- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de proteção veicular firmado com associações, mediante contrato de adesão. (...).” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – TAXA DE PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO – DESCONTO PERCENTUAL 4% - INDEVIDO – PREVISAO CONTRATUAL 2% – RESSARCIMENTO DOS LUCROS CESSANTES – DEVIDO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. (...).” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1058752-41.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPAROS COM PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA – NÃO REALIZADOS – SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ABATIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou demonstrado que o reparo realizado no veículo do autor não utilizou peças originais de fábrica, conforme prometido pela associação de proteção veicular, há que se indenizar o autor pelos danos materiais devidamente comprovados por meio de nota de serviços emitida pela concessionária autorizada.

Não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais porquanto não é o caso de aproveitamento nem de peças e nem de mão de obra empregados no reparo anterior.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1038611-35.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/04/2022, publicado no DJE 20/04/2022)

Fixada essa premissa, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da fornecedora/ré é objetiva (CDC, art. 14), de modo que, independente de culpa ou dolo, deve responder por eventuais danos causados ao consumidor, competindo-lhe, ainda, o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado (CDC, art. 6o, VIII).

Em suas razões recursais, a Seguradora não nega a ocorrência do sinistro, mas busca se eximir da responsabilidade contratual do pagamento da indenização ao argumento de que
a apólice de seguro estipula de forma clara que a cobertura de securitária não abrange sinistro de incêndio, exceto quando decorrentes de capotamento.

No caso, cumpre asseverar que, no contrato entabulado entre as partes estabelece que há “
proteção roubo/furto, colisão e incêndio correspondente a 100% do valor da Tabela Fipe”

Cf. Id. no

252528732).

Assim, conforme expressamente consta do seguro contratado pelo apelado, a cobertura securitária inclui indenização quando o evento se originar de “incêndio” (Id. no 252528732), hipótese integrada à previsão de cobertura de “Danos Materiais”, ou seja, houve, sim, contratação específica para a cobertura do evento daninho em questão.

Dessa forma, prevendo a apólice a cobertura indenizatória em casos de incêndio, faz jus à apelada ao seu recebimento. Nesse sentido dispõe o artigo 757 do Código Civil que: “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
(Cf. Id. no

252528732).

Acrescenta-se, ainda, que, mesmo possuindo o ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII), o apelante não trouxe ou produziu fiapo de prova a amparar a alegação de que recusou a devolução dos valores à falta de
cobertura de securitária não abrange sinistro de incêndio, exceto quando decorrentes de capotamento,
não havendo demonstração de que agiu com lisura após os requerimentos administrativos que lhe foram formulados, daí porque suficientemente configurada a falha na prestação de serviço e o ato ilícito necessário a caracterizar a responsabilidade civil e ensejar o dever de indenizar.

Também não diviso argumento contundente a impugnar a conclusão de que restou caracterizado o dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço, uma vez que
não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou no plano do mero aborrecimento, ou que não houve prova do efetivo sofrimento moral, pois, além do dano colateral resultante no decréscimo de patrimônio sem justo motivo, a caprichosa negativa do Banco/apelante invariavelmente gerou frustração, raiva e sentimento de ludibrio à consumidora, tanto é que somente com a propositura desta ação irá conseguir a correta prestação de um simples serviço da Instituição Financeira, aspectos estes que, a meu ver, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 5%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025